Tribunal: TJPA
Processo: 0002935-98.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002935-98.2018.8.14.0104

APELANTE: MAIANE DE SOUZA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º E 4º, II, DO CPB.

APELANTE QUE, APÓS OBSERVAR UMA JANELA DESTRANCADA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, ESCALOU UMA PAREDE, ENTROU NO IMÓVEL E DE LÁ SUBTRAIU ALGUNS PERTENCES.

I - DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA:
NÃO PROVIMENTO.

1-

Não houve denúncia, e sequer condenação, com base em tal qualificadora, sendo a ora apelante condenada pela qualificadora do inciso ii, do § 4º, do art. 155, que restou devidamente configurada, não havendo qualquer dúvida

acerca das circunstâncias em que ocorreu o crime, como confessado pela ré e
comprovado por outros meios de prova que se mostraram suficientes a dispensar a realização de laudo pericial
.

II - DA NÃO APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO COM A FORMA QUALIFICADA DO § 4º.
PROVIMENTO
.

2-

Aplicação ao caso do tema repetitivo nº. 1087, da terceira turma do stj, segundo a qual a causa de aumento prevista no § 1º dp art. 155 do cp não incide no crime de furto na sua forma qualificada, § 4º.

III- DA REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.

3-

Ao elaborar a dosimetria da pena o magistrado considerou desfavorável a circunstância judicial relativa à conduta social, contudo, não fundamentou sua decisão, tendo apenas afirmado ser o vetor negativo pelo fato de a ré ser contumaz na prática delitiva, por responder por outros crimes, porém, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a notícia do envolvimento do agente em outros crimes, isoladamente, não pode servir como único fundamento para se considerar desfavorável referida circunstância judicial, devendo se considerar para tanto o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, uma vez que os antecedentes sociais não se confundem com os antecedentes criminais.

4-

Pena base que passa ao mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na segunda fase, apesar da presença da atenuante da confissão. aplicação ao caso da súmula 231 do STJ e, na terceira fase, mantido o aumento de pena em 1/3, passando a pena, ao final, a ser de 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias multa, mesmo
quantum
ao final alcançado pelo magistrado singular.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de
dezembro
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
03
de
dezembro
de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
MAIANE DE SOUZA MOREIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco, que a condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, II, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 20775246,
que no dia 10/04/2018, por volta das 23 horas e 30 minutos, durante o repouso noturno, a ora apelante furtou coisa alheia móvel, incorrendo nas práticas delitivas do art. 155, § 1º e 4º, II, do CPB.

Conforme a inicial ministerial, na data dos fatos a vítima Doralice dos Santos Marinho estava em sua residência, à noite, juntamente com seus filhos, porém, não observou que a janela da sala estava destrancada; que percebeu a presença de uma pessoa no interior de sua residência quando esta já se evadia pela janela.

Que a vítima se dirigiu ao quarto do filho, Wemeson dos Santos Dias e disse que havia alguém no quintal de sua casa e este a acompanhou até o local e lá avistaram a ora apelante próxima ao muro, trazendo consigo um lençol, um secador de cabelos e um vidro de perfume, sendo alcançada por Wemeson que a levou para o interior do imóvel e acionou a polícia, tendo a vítima Doralice afirmado não lhe pertencer o vidro de perfume.

A ora apela relatou ter entrado na residência pela janela que estava destrancada, afirmando estar em companhia de um homem, porém, este não foi visto no local, tendo a vítima afirmado acreditar que a apelante pulou seu portão e forçou a janela da sala.

Conduzida à delegacia, a ora apelante se identificou, havendo relato de que no mesmo dia já tinha sido apresentada em razão do furto de um aparelho celular e uma bolsa.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a ora apelante como incursa na prática do que previsto no art. 155, § 1º e § 4º, II, do CPB.

Em ID 20775247/50, autos do IPL.

Em ID 20775250, fls. 15, recebida a denúncia.

Alegações finais ministeriais, ID 20775253, fls. 07/10.

Alegações finais defensivas, ID 20775253, fls. 12/13 e em ID 20775254, fls. 01/06.

Mídia da audiência de instrução e julgamento acostada em documento de ID 20775259/365.

Sentença penal, ID 20775366, onde, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou a ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 02 anos e 04 meses de reclusão, reconhecendo, na segunda fase, a presença da atenuante da confissão, passando a pena a ser de 02 anos de reclusão e, na terceira fase, ante a presença da causa de aumento, passou a pena, ao final, a ser de 02 anos e 08 meses de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, não convertendo em penas restritivas de direitos em razão da contumácia na conduta deliciosa demonstrada pela ora apelante.

Em suas razões recursais, acostadas em documento de ID nº. 20775374, pleiteou o apelo pela absolvição por falta de provas, decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo em razão da ausência de laudo pericial a comprovar a tese acusatória e, caso improvido o pleito, para que seja feita uma nova análise da dosimetria para que a pena base seja reduzida ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da impossibilidade de incidência da causa de aumento do furto noturno concomitante a de furto qualificado.

Em ID 21326486, parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP.

Em ID 21328706, acostada as contrarrazões, pugnando o Ministério Público pelo parcial provimento ao recurso, com exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
MAIANE DE SOUZA MOREIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco, que a condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à sua análise.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA

Visa a recorrente, neste primeiro tópico de seu apelo, que se decote da condenação a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CPB, pois, sustenta, não houve a necessária a realização de perícia apta a constatar o rompimento de obstáculo.

Não há como dar guarida à pretensão recursal, pois, como bem observado pela Procuradoria de Justiça em sua manifestação, tal qualificadora não foi imputada à ora apelante, que foi condenada pelo crime de furto qualificado mediante escalada, art. 155, § 4º, I, do CP, e esta restou devidamente comprovada, não só pela confissão da apelante como também pelo fato evidente de que para entrar no imóvel da vítima precisou a ora apelante subir até a janela da sala do imóvel, restando fartamente comprovada a ocorrência da qualificadora que,

conforme o pacífico entendimento jurisprudencial, a elaboração de perícia para constatar sua ocorrência não é exigível quando esta se comprovar por outros meios e/ou não deixar vestígios, como no caso dos autos, em que o acervo probatório é farto e suficiente à demonstração de sua ocorrência para a realização da empreitada delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo" ( AgRg no AREsp 1902141/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021). 2. Hipótese em que a escalada de que se valeu o réu para furtar fios de cobre "não deixou marcas no poste de concreto, também porque o réu não se valeu de nenhum equipamento específico [...], tanto que nenhum petrecho foi apreendido", sendo o laudo inconclusivo, autorizando a complementação por prova testemunhal. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1948211 SP 2021/0211713-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - TENTATIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO -
QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS
- QUALIFICADORA DE ESCALADA - INCIDÊNCIA - PENA-BASE - REDUÇÃO - CABIMENTO - COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO - NECESSIDADE - REGIME PRISIONAL - FECHADO - MANUTENÇÃO. - A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, a saber, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Ausente algum dos requisitos, afasta-se a aplicação do princípio -
A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da prova pericial quando puder ser categoricamente comprovada pelo conjunto da prova produzida nos autos
- A qualificadora da escalada incide quando evidenciado que o réu precisou vencer muro de destacada altura para praticar o delito - Evidenciado o equívoco na valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser redimensionada - A confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, devem ser compensadas - A escolha do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade demanda análise da quantidade de pena atribuída, da reincidência e das circunstâncias judiciais. Tratando-se de réu reincidente e que tem maus antecedentes, o regime cabível para crime punido com reclusão é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, b e c, do Código Penal e da inteligência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - APR: 10701210063783001 Uberaba, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2022)

Tem-se, no caso em apreço, que a ocorrência da referida qualificadora restou devidamente comprovada, mormente pela palavra da vítima que, como cediço, tem especial relevância também nos crimes contra o patrimônio, e esta foi firme e concisa a afirmar que a ora apelante adentrou sua residência pela janela da sala, tendo escalado a parede para tanto, não havendo como se promover o pleiteado decote.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO

Em tese subsidiária, pretende a defesa que se deixe de aplicar a causa de aumento relativa ao descanso noturno, pois, afirma, em recurso repetitivo, tema 1087, o STJ decidiu que tal causa de aumento de pena não incide no furto qualificado.

Reconheço advir razão ao apelo neste ponto, pois, a atual jurisprudência do C. STJ é no sentido de que
a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP, e que a pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1087. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª S., DJe 27/6/2022). (...) Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2089587 RS 2023/0274688-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1890981 SP 2020/0214043-3, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Assim, hei de dar provimento a este ponto do apelo para fazer deixar de incidir tal causa de aumento.

DA DOSIMETRIA

Ainda em tese subsidiária, pleiteia a defesa revisão da dosimetria, com nova avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, no ponto específico, veja-se:

“Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta
, JULGO PROCEDENTE a
pretensão punitiva manifestada na denúncia de ID 71315302 - Pág. 7, e nos termos da Lei
:

CONDENO a ré MAIANE DE SOUZA MOREIRA pela prática do crime de furto qualificado majorado, previsto no Art. 155, §1°, e §4°, II, do Código Penal Brasileiro.

Na forma dos arts. 59 e 68 do CP, passo a dosar a pena de maneira individualizada da ré condenada adotando o critério tri-fásico de fixação da pena de Nelson Hungria.

A
culpabilidade
foi normal à espécie delitiva. A ré não possui
maus antecedentes
.
Nada nos autos desabona a sua
personalidade
.
A
conduta social

reputo como negativa, visto que a ré é contumaz na prática delitiva. As
consequências do crime
são normais à espécie. Quanto às
circunstâncias do crime,

nada há de ser usado nesta fase da dosimetria. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima.

Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a pena-base de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo delito praticado
.

Não há circunstâncias agravantes, contudo, verifico que a ré confessou a prática delitiva, razão pela qual diminuo 04 (quatro) meses da pena-base, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Não há causa de diminuição, mas há a causa de aumento do §1° do art. 155 do CPB, uma vez que o crime foi praticado durante o repouso noturno, assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual torno
DEFINITIVA A PENA APLICADA NO
QUANTUM
DE 02 (DOIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PELO DELITO PRATICADO.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena considerou como desfavorável à apelante apenas a circunstância relativa à conduta social, cominando a pena base em patamar pouco superior ao mínimo legal, qual seja, 02 anos e 04 meses de reclusão.

Contudo, tenho que não apresentou o sentenciante devida fundamentação ao vetor, pois a conduta social deve ser entendida como o papel da ré na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança. No caso em apreço, as provas colhidas não demonstram que a acusada tenha conduta desabonadora, não podendo o fato de responder a outros feitos de mesma natureza ser fundamento a tal entendimento, não autorizando o magistrado a valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, senão, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - CONDUTA SOCIAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. A circunstância judicial correspondente à conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. ( RHC 130132, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, Publicado em 24/05/2016). A notícia do envolvimento do agente em outros crimes, isoladamente, não pode servir como único fundamento para se considerar desfavorável a circunstância judicial da conduta social. Não sendo possível extrair dos autos informações que permitam concluir pela conduta social ruim do agente, a referida vetorial deve ser valorada como circunstância neutra e, consequentemente, redimensionada a pena. v.v.: EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - CONDUTA SOCIAL - IMPOSSIBILIDADE. Demonstrado que o réu integra organização criminosa, fazendo da criminalidade seu meio de vida, é correta a análise desfavorável de sua conduta social. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10019180004368002 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 01/06/2020)

Assim, ainda que a dosimetria da pena, em especial na primeira e segunda fase, esteja na seara de discricionariedade do julgador, é certo que a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, demanda devida fundamentação, o que não se observa no caso em espeque.

Veja-se o entendimento doutrinário acerca da questão:

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

“A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

Assim, tenho por considerar neutro o referido vetor, reduzindo a pena ao mínimo legal, qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu o julgador monocrático a presença da atenuante da confissão e reduziu a pena até então alcançada ao mínimo legal. Igualmente reconheço a presença da atenuante, contudo, deixo de reduzir a pena em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no patamar anterior, de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, mesmo
quantum
a que chegou o sentenciante.

Na terceira fase, ante a presença da causa de aumento relativa à qualificadora que, como demonstrado, há que incidir no caso em apreço, aumentou o magistrado a pena no mínimo legal de 1/3, percentual que há que ser mantido, passando a pena, ao final, a ser de dois anos e oito meses de reclusão e 13 dias multa, no que há que se tornar final e definitiva, devendo, tal e qual decidido em sentença, ser esta substituída por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
dou
parcial provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto
.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024